Tribunal: TJSP
Processo: 0001136-63.2017.8.26.0187
Classe: Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO PENAL E ADMINISTRATIVO. FRAUDE À LICITAÇÃO. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELO DELITO DE FRAUDE DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO (LEI 8.666/93, ART. 90, CAPUT) E POR CRIME DE RESPONSABILIDADE (DEC.-LEI 201/67, ART. 1o, INCISO I).
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA MAJORAR AS PENAS E ESTIPULAR REGIME INICIAL MAIS

Ementa:
DIREITO PENAL E ADMINISTRATIVO. FRAUDE À LICITAÇÃO. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELO DELITO DE FRAUDE DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO (LEI 8.666/93, ART. 90, CAPUT) E POR CRIME DE RESPONSABILIDADE (DEC.-LEI 201/67, ART. 1o, INCISO I).
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA MAJORAR AS PENAS E ESTIPULAR REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO.
APELOS DEFENSIVOS – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE POR CONTA DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO EM ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, APONTANDO-SE A ATIPICIDADE DA CONDUTA E A AUSÊNCIA DE DOLO ALÉM DA 'ABOLITIO CRIMINIS' DO CRIME DA LEI DE LICITAÇÕES – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE RECONHECIMENTO DA ABSORÇÃO ENTRE OS DELITOS E DE REDUÇÃO DAS PENAS AO MÍNIMO
1
MATERIALIDADE DOS FATOS E AUTORIA DOS DELITOS DE FRAUDE À LICITAÇÃO E DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO ACERVO DA PROVA DOS AUTOS, INEGÁVEL O DOLO DAS CONDUTAS. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO DE TIAGO RODRIGO PEREIRA E ÍDIO ANTÔNIO E SILVA, POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CARACTERIZAR CONDUTAS TÍPICAS NOS TERMOS DOS ARTIGOS 386, IV E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
2
A ALEGAÇÃO DE ABOLITIO CRIMINIS EM RAZÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.133/2021 NÃO PROSPERA, PORQUANTO A NOVA LEGISLAÇÃO TIPIFICA DE FORMA MAIS SEVERA OS CRIMES LICITATÓRIOS, CONFIGURANDO 'NOVATIO LEGIS IN PEJUS' QUE NÃO PODE RETROAGIR, CONFORME PRECEDENTES DO STJ.
3
A TESE DE CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO E DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS NÃO SE APLICA À HIPÓTESE DOS AUTOS, POIS SÃO DELITOS AUTÔNOMOS COM OBJETIVOS DISTINTOS.
4
DOSAGEM DAS PENAS QUE MERECE REPARO, BEM FIXADA A PENA BASE NO MÍNIMO E CUMPRINDO A INCIDÊNCIA, DEPOIS, DO REGRAMENTO DA CONTINUIDADE RELATIVAMENTE AOS DELITOS DA LEI DE LICITAÇÕES PARA MAJORAR A SANÇÃO RESPECTIVA, ACERTADAMENTE DEFERIDA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO.
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.